Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722314-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAIRO AMERICO DIAS, FABRICIO RICARDO DIAS, GLAUCIA APARECIDA RICARDO DIAS, ROBERTO RODRIGUES MUNIZ, EDSON GUIMARAES DE MOURA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL interpôs Agravo de Instrumento em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual indeferiu o pedido do agravante de intimação do perito para apresentar resposta aos quesitos complementares. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual Provisório de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), na qual os réus foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em Março de 1990 ( BTN-f (41,28%)), e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/1990). Em suas razões recursais, o agravante informa a interposição do Agravo de Instrumento no. 0729562-12.2021.8.07.0000, tendo a Egrégia Turma determinado ao Perito a análise de todas as questões postas pelo Banco do Brasil e decote da conta final, se for o caso, do valor despendido a título de indenização paga pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), regulamentado pelo Decreto no 175, de 10 de julho de 1991, que monta R$ 38.667,64 (trinta e oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), facultando-se à instituição financeira a juntada, em 10 (dez) dias, dos elementos novos que conseguir reunir para a análise do expert. Intimado o perito para apresentar respostas aos quesitos e efetuar o decote, se o caso, após análise da documentação juntada pelo Banco do Brasil, o profissional ofertou laudo complementar mantendo a conclusão anterior, o qual foi impugnado pelo Banco do Brasil. O agravante, aponta equívoco na decisão recorrida, porquanto homologou o laudo pericial, sem ponderar as considerações do réu acerca das inconsistências em que incorreu o perito, ou nem mesmo analisar os documentos dos autos, desobedecendo ao determinado em decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça. Diz que o Juízo de origem considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, uma vez que o réu aponta devoluções referente ao objeto da execução em razão da Proagro, que foi desconsiderado pelo perito. Tece considerações sobre o Proagro e afirma comprovado o direito ao abatimento do valor referente à referida indenização, diante da documentação acostada aos autos. Assim, pede a reforma da decisão para reconhecer que o laudo pericial não observou questões importantes e indispensáveis na apuração do quantum devido. Preparo devidamente efetuado. (ID 37039872) Em decisão de ID 37119172 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. O agravado ofertou Contrarrazões, suscitando preliminar de violação à Dialeticidade Recursal e, no mérito, pede o desprovimento do recurso. (38102093) É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Na hipótese vertente, na decisão objeto do Agravo de Instrumento, o Juízo de origem não realizou a homologação do laudo pericial, apenas indeferiu a intimação do perito para responder aos quesitos complementares apresentados pelo Agravante, por entendê-los descabidos e impertinentes. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão recorrida: O Agravo de Instrumento no 0729562-12.2021.8.07.0000 restou provido, basicamente, para reconhecer ao Banco do Brasil “o direito de ter respondidos todos os seus questionamentos de forma técnica”. E isso independentemente da juntada de novos documentos pelo banco, juntada essa oportunizada ao banco. A parte dispositiva restou assim redigida: “Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para tornar sem efeito a decisão que homologou o laudo pericial e determinar ao Perito que analise todas as questões postas pelo Banco do Brasil e decote da conta final, se for o caso, o valor despendido a título de indenização paga pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), regulamentado pelo Decreto no 175, de 10 de julho de 1991, que monta R$ 38.667,64, facultando-se ao Banco do Brasil a juntada, em 10 dias, dos elementos novos que conseguir reunir para a análise do Perito.” Intimado, o perito prestou esclarecimentos pelo ID 125807107 e, ao final, manteve a conclusão pericial de não abatimento do valor referente ao Proagro, diante da insuficiência de documentação a permitir a conclusão diversa – de abatimento – almejada pelo Banco do Brasil. Pelo ID 125895075 o autor concordou com a manifestação do perito. No mais, requereu a condenação do Banco do Brasil por litigância de má-fé e que se aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento no 0727403-96.2021.8.07.0000, interposto por ele, autor, em face da decisão que julgou a liquidação. Pelo ID 127642823 o Banco do Brasil impugnou a manifestação do perito. Insiste na suficiência da documentação juntada e pede resposta a quesitos suplementares. Relatado o necessário. Decido. Indefiro o pedido formulado pela parte autora de condenação do Banco do Brasil por litigância de má-fé, por não vislumbrar no caso nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Em verdade, o banco requerido logrou êxito, perante a instância superior, em obter manifestação suplementar do perito. A não alteração da conclusão pericial não implica em litigância de má-fé. Por outro lado, com razão o autor quando pede que se aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento no 0727403-96.2021.8.07.0000. Embora o recurso tenha sido interposto em face de decisão já tornada sem efeito (decisão que homologou o laudo pericial), observo que o julgamento dos pedidos formulados no recurso pode ser aproveitado na nova decisão a ser proferida. Afinal, no recurso se discute se houve ou não erro material no percentual final dos juros de mora (questão atinente ao laudo pericial), bem como se cabível ou não honorários advocatícios. Assim, o desfecho do recurso pode ser aproveitado na nova decisão a ser proferida. E entendo que isso é recomendável até para aproveitar os atos processuais já praticados no recurso, no bojo do qual já proferido acórdão, estando pendente o julgamento de embargos de declaração, conforme consulta que realizei ao sistema. Quanto aos quesitos suplementares formulados pelo Banco do Brasil, não tenho que seja o caso de intimar o perito para respondê-los. Explico. Os quesitos revelam inconformismo do Banco do Brasil em relação à apreciação que o perito fez da documentação acostada aos autos. E inconformismo amplo, em relação a diversas teses lançadas pelo banco na defesa de seus direitos. Nessa toada, observa-se que os quesitos de “a” a “d” funcionam como se fosse um teste para avaliar a aptidão do perito para realização do trabalho pericial, vez que são perguntas básicas sobre os sistemas do banco. Pelos quesitos seguintes o banco visa forçar mudança de conclusão pericial, bem como realização de nova perícia. Ocorre que a decisão dada no Agravo de Instrumento no 0729562-12.2021.8.07.0000 abrange, tão somente, reanálise para fins de decote da conta final do valor despendido a título de indenização paga pelo Proagro, que monta R$ 38.667,64, conforme parte dispositiva acima transcrita. Inviável, portanto, intimar o perito para responder questões que em muito desbordam dos limites do julgado em Agravo e implicam em verdadeiro refazimento de todo o trabalho pericial. Por essas razões, e entendendo que o juízo já satisfez a determinação vinda da segunda instância, indefiro o pedido do Banco do Brasil de intimação do perito para resposta a quesitos suplementares. Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0727403-96.2021.8.07.0000. Após, tornem os autos conclusos para que seja proferida nova decisão liquidando a condenação.” Em análise da peça de ingresso do recurso, observa-se que o Agravante não se manifesta quanto ao indeferimento do pedido de intimação do perito para responder aos quesitos posteriormente apresentados. Aliás, sequer argumenta quanto à importância e pertinência da análise de tais quesitos pelo perito para o deslinde da controvérsia. Apenas aponta equívoco na homologação do laudo pericial e tece considerações sobre o Proagro, bem como sobre o direito ao abatimento do valor referente à referida indenização. Contudo, tais matérias não foram objeto de discussão na decisão agravada. Inclusive, o direito ao abatimento do valor referente ao Proagro já se encontra preclusa, sendo determinado o seu desconto, caso seja comprovado o seu pagamento pelo Banco do Brasil, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0729562-12.2021.8.07.0000. E, como sabido, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo Magistrado de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Assim, com fundamento na Legislação Processual, que confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.” (Acórdão 1601439, 07173051820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Inviável a análise, por esta instância revisora, de matéria que não foi analisada pelo juiz a quo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor está autorizada, quando essa proteção conferida a ela caracterizar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, principalmente quando frustradas diversas tentativas para encontrar patrimônio passível de satisfazer o crédito destes. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão n.1025850, 07023271220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS ATENDIDOS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA DA AGEFIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Não pode ser conhecida no plano recursal matéria alheia à decisão agravada e que não passou pelo crivo decisório do juiz da causa, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. Os provimentos emergenciais têm cunho extraordinário, pois são editados antes do exercício irrestrito do contraditório e da ampla defesa. Em razão disso, só devem ser concedidos à luz de um horizonte processual escoimado de qualquer incerteza ou hesitação quanto aos rígidos pressupostos exigidos pela legislação processual. III. A existência de indícios de ocupação consolidada e autorizada, aliada ao risco de irreversibilidade da medida de demolição das edificações erigidas no imóvel, respalda a tutela provisória que impede o desfazimento da construção até o julgamento da lide. IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1018559, 20160020069338AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 25/05/2017. Pág.: 498/505) (grifo nosso). Nesse contexto, considerando que a matéria ventilada pelo agravante não foi examinada pelo Juízo de Origem na decisão objeto do recurso, o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator